Tribunal: TJMT
Processo: 1010328-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010328-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO GONCALO DA SILVA - CPF: 274.595.271-49 (EMBARGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JOAO GONCALO DA SILVA - CPF: 274.595.271-49 (EMBARGANTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE – CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO -
ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PREQUESTIONAMENTO -
VÍCIO INEXISTENTE - -
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Havendo enfrentamento explícito sobre a tese aventada como omissa, os declaratórios devem ser rejeitados, ainda que opostos para fins de prequestionamento;

2 – Ainda que manejados com o intuito de prequestionamento, hipótese agora positivada no Código de Processo Civil (art. 1.025), os embargos declaratórios devem cogitar de alguma hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição.

3 – Embargos de Declaração Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOÃO GONÇALO DA SILVA, em face do Acórdão proferido no id. 88004458, sob o fundamento que a referida decisão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da tese formulada na exordial, que se refere à inconstitucionalidade da Lei n.6076/92 por afrontar o artigo 5, XIIII da CF que estabelece como condição a ausência de protesto para obtenção do credenciamento de despachandte junto ao Detran/MT.

Requer, assim, seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (id. 89950963), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, conheço do presente recurso, posto que atendidos os requisitos legais próprios.

Como se sabe, toda e qualquer sentença ou acórdão, independentemente do seu conteúdo, é passível de complementação ou integração pelo manejo de embargos de declaração, caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do disposto no art. 1.022 do CPC, constituindo, pois, espécie recursal com fundamentação vinculada.

Compulsando o acórdão objurgado, conclui-se inexistir o vício de omissão arguido pelo Embargante, porquanto explícitos os fundamentos pelos quais se entendeu pela retificação da sentença, apreciando, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado é claro ao enfrentar a pretensão da parte Embargante, quanto a alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual com a Constituição Federal. Colha-se:

“A alegação de ofensa a preceitos constitucionais, notadamente no que se refere ao livre exercício da atividade profissional, art. 5o, XIII, da Cártula Fundamental, também não socorre aos impetrantes.

Como restou salientado, com propriedade, pelo representante da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, “(...)Não se está aqui a discorrer acerca da incompatibilidade da parte Requerente com os ditames morais administrativos. Contudo, não há como se olvidar de que o mesmo não se subsume às premissas legais, ora válidas e vigentes. Por conseguinte, inexiste ilegalidade a ser reparada(...)”.

Trago à baila referido dispositivo consagrado pela Constituição Federal:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XIII – o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

No meu entendimento, a livre escolha do trabalhador dever ser entendida no sentido de que o indivíduo não é obrigado a exercer determinado ofício e, quando o seja, tal conduta é punida pela lei.

No mais, por se tratar de norma contida em si mesma, nada obsta que a legislação infraconstitucional imponha restrições ao exercício da profissão, desde que apresentadas dentro da razoabilidade.”

Denota-se, na verdade, que a intenção da parte Embargante é a de que se proceda a uma nova discussão sobre a matéria, por estar inconformada com o julgamento contrário ao seu entendimento, o que é inadmissível em embargos de declaração:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.o 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.o 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STF. MS 35185 AgR-ED, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III- Embargos de declaração rejeitados”. (STF. ARE 1137056 AgR-ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019)

De mais a mais, nos termos do art. 1.025 do CPC:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
o que reforça a impropriedade da interposição dos presentes embargos.

Logo, tendo em vista que todas as questões indispensáveis ao julgamento do recurso foram analisadas no julgado devidamente fundamentado, tem-se que os aclaratórios são manifestamente inadequados à sua finalidade legal.

Ante o exposto, não sendo verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos e, no mérito, rejeito os inteiramente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021